Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. LEI 8.245/1991. ART. 12. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. SUB-ROGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor da ora apelante; e b) do preenchimento, na presente hipótese, dos requisitos previstos no art. 12 da Lei no 8.245/1991.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.3 O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 3.1. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente não tem qualquer vínculo empregatício ou outro meio de auferir ganhos mensais, de acordo com sua declaração de imposto de renda e com sua carteira de trabalho e previdência social
4. Quanto ao mais, convém destacar que o art. 12 do aludido diploma normativo dispõe que “em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, e que (§1o) "nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia”. 4.1. Assim, verifica-se que o locatário cumpriu efetivamente a aludida exigência legal, tendo em vista a comunicação por escrito, ocasião em que subsiste para a ex-cônjuge que permaneceu no imóvel a obrigação de pagar os encargos decorrentes da celebração do negócio jurídico de locação.
5. Recurso parcialmente provido.